Tribunal: TJBA
Processo: 8003036-48.2020.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003036-48.2020.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: EVA CONCEICAO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
VITOR GONCALVES GUIMARAES, MARAISA ALVES DA CRUZ, VALTERCIO MENDES DA SILVA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ART. 1.030, I, “B”, DO CPC. TEMA 1300/STJ. CONTAS DO PASEP. ÔNUS DA PROVA. PRECEDENTE QUALIFICADO. APLICAÇÃO CORRETA. AUSÊNCIA DE DISTINGUISHING. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso especial, com fundamento na aplicação de precedente qualificado firmado no Tema 1300 do Superior Tribunal de Justiça.

O agravo interno tem âmbito de cognição restrito, limitando-se à verificação do acerto da aplicação do precedente obrigatório, não se prestando à rediscussão do mérito da controvérsia decidida pelo acórdão recorrido.

A tese fixada no Tema 1300/STJ disciplina a distribuição do ônus da prova nas demandas relativas a contas vinculadas ao PASEP, abrangendo alegações de má gestão, saques indevidos ou irregularidades nos lançamentos.

Inexistência de distinção relevante capaz de afastar a incidência do precedente qualificado, mostrando-se correta a negativa de seguimento do recurso especial, nos termos do art. 1.030, I, “b”, do CPC.

Mera inconformidade da parte com o entendimento consolidado em julgamento repetitivo que não autoriza o prosseguimento do recurso excepcional.

Agravo interno conhecido e não provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Recurso Especial na Apelação Cível n.º 8003036-48.2020.8.05.0146, em que figura como Agravante, Eva Conceição dos Santos, e como agravado, o Banco do Brasil S/A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do Relator.

Data registrada no sistema